Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728028-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANY RAYANNE LOPES AMORIM AGRAVADO: APORE HOLDINGS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEFANY RAYANNE LOPES AMORIM contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0722047-49.2023.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de APORE HOLDINGS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 162750170 do processo originário): “Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde réu seja compelido custear procedimentos "(i) 30602246 – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais (2x); (ii) 30602262 – Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2x); (iii) 30101190 – Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (2x)". Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Primeiro, não há como verificar, em juízo sumário de cognição, a probabilidade do direito da autora, considerando que existe controvérsia sobre a obrigação de os planos de saúde serem obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Sobre a questão, ressalto, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processo que versem sobre tema, até o julgamento do recurso especial submetido a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.036). Noutro giro, especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a negativa do plano de saúde ocorreu há mais de um mês. Ademais, não houve a indicação de urgência no procedimento, de modo a indicar que a tramitação regular do processo poderia causar algum prejuízo efetivo à saúde da autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Presentes os requisitos necessários para concessão, defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Noutro giro, verifico que o Ministro Villas Bôas Cueva submeteu à 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça recurso especial que discute se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica (tema 1.069). O recurso foi submetido a julgamento do colegiado nos termos do artigo 1036 do Código de Processo Civil. Assim, todos os recursos que tratam da mesma questão jurídica ficam sobrestados no STJ, nos tribunais de Justiça dos estados e nos tribunais regionais federais até o julgamento do processo escolhido como representativo da controvérsia. Considerando a decisão proferida pelo Ministro Relator do REsp 1.870.834, determino a suspensão do feito até o julgamento do processo escolhido como representativo da controvérsia. Por ora, publique-se apenas para ciência da autora”. Em suas razões recursais (ID 48923484) afirma que é beneficiária do plano de saúde agravado. Noticia que foi submetida à cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu 40 kg, sendo que existe uma notável sobra de pele, que lhe causa desconforto, problemas dermatológicos, constrangimentos e a afeta psicologicamente. Argumenta que não se trata de procedimentos estéticos, mas complementares ao tratamento da obesidade mórbida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos, incluindo todos os procedimentos e materiais adstritos. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos à agravante pelo juízo a quo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar à agravada que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente da agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica em 2022, apresentou perda ponderal de 40kg, resultando em Lipodistrofia, deformidades nas mamas, ptose, excesso de pele, aréolas muito grandes, perda de tecido mamário (ID 159963997 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado ptose e lipodistrofias crurais. Por outro lado, além de problema de saúde físico, a grande perda de peso e excesso de pele tem gerado problemas psicológicos à agravante, conforme relatório juntado no ID 159963999. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", excetuada apenas "a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção - tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida. 2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios ("risco cirúrgico"), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. 3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. 4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia. 5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1601832, 07153479420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento da paciente. Além disso, cabe observar que a agravada não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, pois o excesso de pele tem causado ptose, além do desequilíbrio psicossocial. Nesse contexto, restou provada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao pedido da agravante para que o plano de saúde seja obrigado a custear drenagens, verifico, nesta fase inicial, que não consta do pedido médico solicitação para autorizar o referido procedimento. Desse modo, entendo que não deve ser abrangida pela concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e correção de lipodistrofia branquial, crural ou trocateriana de membros superiores e inferiores, cujos procedimentos estão descritos no relatório médico de ID 159963997, no prazo de 15 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora